Tribunal: TJDFT
Processo: 0096096-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0096096-98.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TERRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, SERILON BRASIL LTDA, VL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, SIMES COMERCIO DE INSTRUMENTOS E CONTROLES LTDA, RKL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA - ME, STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL V I S T O S (Doc. Num. 24891620). Em face do petitório apresentado pelos Advogados da Ré/Apelada, STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, observem os causídicos o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, ou seja, comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, que efetivamente notificaram a mandante acerca da renúncia realizada, tendo em vista que não procede a alegação de que enviaram notificação para o endereço que constou da procuração que lhes foi outorgada e tendo a outorgante mudado de endereço, consideraria válida a referida notificação. Certo é que compete ao renunciante realizar um mínimo de esforço para cumprir seu mister, sendo certo que “o fato de restar frustrada a tentativa feita por telefone ou pessoalmente, no endereço do mandante, não justifica a pretensão dos agravantes, haja vista que há outros meios eficazes e plenamente válidos para os fins almejados, como a notificação extrajudicial, por exemplo, a fim de alcançar o resultado pretendido” (Acórdão 1235546, 07190097120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), sendo de destacar que, no caso, podem os causídicos buscarem o atual endereço da Empresa na internet, na Junta Comercial, ou até mesmo, tentar o contato por telefone etc. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador